Tribunal: TJES
Processo: 5029486-30.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029486-30.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LIDIA MARIA RICARDO DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO CONTRATAÇÃO. NARRA A AUTORA QUE É IDOSA E SENDO PENSIONISTA DO INSS E COMEÇOU A PERCEBER UMA DIMINUIÇÃO DE SEUS RENDIMENTOS. APÓS VERIFICAR JUNTO AO “SITE DO MEU INSS” FOI VERIFICADA A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO N.º 619496598 ATIVO E COM ÍNICIO DE DESCONTOS A PARTIR DE JULHO/2020, COM TÉRMINO PARA JUNHO/2027 COM VALOR LIBERADO EM JUNHO/2020. APÓS A CONSTATAÇÃO VERIFICOU EM SEU EXTRATO BANCÁRIO QUE RECEBEU UMA TRANSFERÊNCIA NA MODALIDADE TED NO VALOR DE R$8.554,32. O EMPRÉSTIMO TERIA 84 PARCELAS DE R$200,00, SENDO QUE ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO JÁ FORAM DESCONTADOS R$5.800,00. OCORRE QUE A REQUERENTE DESCONHECE QUALQUER CONTRATO REALIZADO JUNTO À REQUERIDA E ATÉ A CONFERÊNCIA JUNTO AO INSS E A SUA CONTA DESCONHECIA DOS VALORES DEPOSITADOS EM SUA CONTA, ISTO PORQUE SUA FILHA UTILIZA SUA CONTA PARA RECEBER OS VALORES DE VENDA DE SEMI JOIAS. ADEMAIS, A DEMANDANTE PERDEU SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE EM ABRIL/2019. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, B) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 E D) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS QUE TOTALIZAM R$5.800,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DETERMINAR QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EFETUAR DESCONTOS NA PENSÃO DA AUTORA EM RAZÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO N.º 619496598, B) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DETERMINANDO QUE SE PROCEDA COM O CONTRATO N.º 619496598, C) CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR À AUTORA NO VALOR DE R$12.400,00, D) CONDENAR A RÉ A PAGAR R$3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E E) DETERMINAR QUE A AUTORA RESTITUA A QUANTIA DE R$8.554,32 DISPONIBILIZADO EM SUA CONTA, FICANDO PERMITIDO A COMPENSAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. RECURSO INOMINADO ALEGANDO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)